Tribunal: TJMT
Processo: 38264-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
02/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 713685-4 / 2021
Quarta-feira, 2 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80382640320198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80382640320198110001
Requerente: DENISE BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO CORTESE
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: DENISE BONNEMASOU MOREIRA DE CASTILHO CORTESE
CPF/CNPJ
50312200153
Beneficiário:
Conta Judicial 4100134259455
Valor: R$ 4.031,92 (quatro mil e trinta e um reais e noventa e dois centavos)
Autorizado: THIAGO OLIVEIRA AMADO
CPF/CNPJ: 001.202.741-32
Data de Emissão: 02/06/2021
Titular Conta THIAGO OLIVEIRA AMADO
CPF/CNPJ Titular Conta 001.202.741-32
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 298050 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1212317791 1/1